Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO ESTABELECIDO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar em decorrência de cancelamento do plano de saúde sem notificação no montante de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reis).
Plano de saúde coletivo. Exoneração em 24/01/2020. Cancelamento do plano em 11/02/2020, sem notificação prévia.
O ex-empregado tem direito ao restabelecimento do plano coletivo, quando não lhe for oportunizado o exercício do direito de opção estabelecido no art. 30 da Lei 9.656/98.
Notificação inequívoca da parte autora para exercício do direito (manifestar opção de manutenção) não demonstrada.
Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento da Segunda Turma Recursal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KISSILA PEREIRA LOURES DE LAET - CPF: 050.800.671-60 (RECORRENTE), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (RECORRIDO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020